Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-98.2023.8.11.0046
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001879-98.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEBERSON DOS SANTOS - CPF: 033.468.022-05 (RECORRENTE), JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (ADVOGADO), KAIQUE FIRME DA SILVA PAES - CPF: 056.536.661-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE.
ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJULGAMENTO NA FUNDAMENTAÇÃO.
TESE DE
EMENDATIO LIBELLI
NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRETENSO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.
IMPOSSIBILIADE.
BEM FUNDAMENTADA NA FASE DE INSTRUÇÃO. EXCLUSÃO INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que determinou o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, I, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe. A Defesa busca a absolvição sumária, desclassificação para lesão corporal ou afastamento da qualificadora, além de arguir preliminares de nulidade.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(I) verificar se há nulidade na decisão de pronúncia por excesso de linguagem;

(II) examinar se houve
emendatio

libelli

não reconhecida pelo juízo de origem;

(III) analisar se estão presentes os pressupostos legais para pronúncia, inclusive quanto à manutenção da qualificadora do motivo torpe.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia não apresenta excesso de linguagem, limitando-se a indicar os elementos de convicção exigidos pelo art. 413 do CPP.

4. Inexistente

emendatio

libelli
, pois a denúncia delimitou corretamente os fatos e o juízo
observou
tal delimitação.

5. A materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria, com depoimentos que apontam o recorrente como autor do crime.

6. A versão da acusação encontra respaldo em provas testemunhais e materiais, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, inclusive quanto à qualificadora do motivo torpe.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A configuração de excesso de linguagem em decisão de pronúncia exige a demonstração de juízo condenatório antecipado, o que não se verificou no caso concreto.

2. A ausência de inovação fática na decisão de pronúncia afasta a alegação de
emendatio

libelli
.

3. Presentes os requisitos do art. 413 do CPP, é cabível a manutenção da decisão de pronúncia, inclusive quanto à qualificadora do motivo torpe, cuja análise compete ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 413. CP, art. 121, § 2º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp 1810166/CE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/12/2019,
DJe
11/12/2019.

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

TJMT, N.U 0001740-71.2016.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/02/2025, DJE 07/02/2025.

TJMT,
N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, Rel.,
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Cleberson dos Santos
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT
, que
o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal
, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a
absolvição sumária
, sustentando a fragilidade das provas constantes dos autos, por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Alternativamente
, requer a
desclassificação da imputação de homicídio qualificado para lesão corporal doméstica
, sustentando que a prova testemunhal demonstra que a intenção do agente não era matar, mas intervir em razão de desentendimento ocorrido entre ele e sua companheira, sendo a ação voltada à proteção da honra.

Subsidiariamente
, pleiteia o
afastamento da qualificadora do motivo torpe
, argumentando que não restou demonstrado nos autos o vínculo entre o crime e
o ciúme
, alegadamente causador do ato delituoso.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que há indícios suficientes de autoria e materialidade, e que a qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve na íntegra o
“decisum”
objurgado
, conforme se observa no Id. 172833692.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto
(Id. 269069797).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
No dia 28 de maio de 2023, por volta das 19h30min, em um evento público, ocorrido no Barracão da Igreja, localizada na Avenida Dom Bosco, nº 324 em
Rondolândia
/MT, o denunciado CLEBERSON DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi (dolo), por motivo torpe, matou
Kaique
Firme da Silva Paes desferindo contra ele 06 (seis) facadas.

No dia dos fatos, os envolvidos estavam em uma festa, de modo que a vítima dançou algumas músicas com a esposa do denunciado. Diante disso, o increpado chamou sua esposa (Sueli Alves da Silva) para irem embora do
evento.

Ocorre, todavia, que Sueli se recusou a ir embora, uma vez que queria continuar dançando, oportunidade em que, extremamente alterado, o acusado
passou a agredi-la, puxando-a pelo braço, bem como desferindo um soco em seu rosto, o que lhe provocou um sangramento.

Neste ínterim, percebendo o ocorrido o ofendido tentou auxiliar Sueli, de modo que a acompanhou até o banheiro e lhe ajudou a lavar o rosto, bem como se dispôs a levá-la ao pronto socorro.

À vista disso, o denunciado, dominado por um sentimento de posse ao ver sua esposa sendo auxiliada pela vítima, sacou um canivete e desferiu 06 (seis) golpes no ofendido, os quais acertaram o peito e abdômen da vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu uma hora depois no hospital da cidade.

Posto isto, apurou-se o motivo torpe na conduta do denunciado, uma vez que este ceifou a vida da vítima, pois o ofendido dançou e auxiliou sua esposa, após o próprio acusado a agredir, demonstrando assim seu sentimento de posse em relação a Sueli, que refletiu na morte de
Kaique
.
”
(Sic
- id. 259497222
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou
Cleberson dos Santos
pela prática do crime previsto no
art. 121, §

2º, inciso I, do Código Penal
, imputando-lhe a prática de
homicídio qualificado pelo motivo torpe
, em desfavor de
Kaique
Firme da Silva Paes
.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a
materialidade

está
devidamente comprovada n
o
Inquérito Policial nº 46.4.2023.17640 (I.P. 11/2023), sobretudo pela Certidão Óbito (I
d.
259497224), Termo de Apreensão nº 2023.16.215458 (
Id.
: 259497226 e
Id.
259497227), Vídeo (
Id.

259497247
),
Relatório de Investigação nº 2023.13.43503 (
Id.
259497222),
Laudo Pericial (
Id.

259497223
– pág. 1/5)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
d
o
recorrente

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

PRELIMINARES:

Preliminarmente, importa consignar que, embora a Defesa tenha trazido no corpo de sua petição as teses de
antecipação de
juízo de

valor por parte do
magistrad
o
(em razão de suposto excesso de linguagem) e de uma
alegada
emendatio

libelli
promovida pelo Ministério Público, por se
tratar
de matérias de ordem processual, devem ser analisadas separadamente, em sede preliminar.

Quanto à
alegação de antecipação de juízo de valor, entendida pela Defesa como “excesso de linguagem”
na sentença de pronúncia, impõe-se a rejeição da preliminar.

Isso porque a sentença de pronúncia, na conformidade do artigo 413 do Código de Processo Penal, deve conter fundamentação apta a demonstrar, em tese, a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, sem que isso represente qualquer juízo definitivo de culpabilidade.

No caso dos autos, o magistrado limitou-se a referir os elementos probatórios constantes nos autos, como os depoimentos das testemunhas e do próprio acusado, de forma técnica e compatível com o juízo de admissibilidade que lhe é exigido. Não há, portanto, linguagem que extrapole os limites legais, tampouco que comprometa a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a nulidade por excesso de linguagem somente se configura quando o magistrado emprega expressões categóricas que prejulguem o mérito da causa, influenciando indevidamente a decisão dos jurados. No caso em análise, a decisão limitou-se a reproduzir os elementos constantes dos autos, evidenciando a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sem incorrer em juízo condenatório. Vejamos:

“Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando esta limita-se a fundamentar de forma sucinta e objetiva a materialidade do delito e os indícios de autoria, sem prejulgamento de mérito.”
(N.U 0001740-71.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025).

Dessarte, a conclusão alcançada pelo digno juízo de primeira instância alinha-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“Não há falar em excesso de linguagem quando, na decisão de pronúncia, existe apenas uma indicação das provas carreadas no processo que fizeram as instâncias de origem concluir pela materialidade dos delitos e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ –
AgRg
no REsp 1810166/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
11/12/2019).

Portanto, não se sustenta a alegação de nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que não se verifica o alegado excesso de linguagem que justificaria sua invalidação. Consequentemente,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pela defesa.

Já no que se
refere à
emendatio

libelli
não acolhida pelo juízo, verifica-se equívoco por parte da Defesa
, pois a
o contrário do que sustenta, o Ministério Público
não promoveu pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal em âmbito doméstico.

O que se pleiteou foi a imputação de homicídio qualificado contra
Kaique
Firme da Silva Paes,
cumulada com lesão corporal em relação à companheira do acusado, Sueli.

O juízo, ao proferir a pronúncia, corretamente delimitou o objeto do julgamento ao homicídio qualificado contra
Kaique
, sem qualquer inovação ou desvio da imputação contida na denúncia. Portanto, a tese defensiva revela-se infundada e confusa, devendo também essa
PRELIMINAR SER REJEITADA
.

MÉRITO.

A

absolvição sumária
é medida absolutamente incabível.

A materialidade do delito encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos, a partir da certidão de óbito, laudo pericial e apreensão da arma branca (canivete) utilizada no crime, entregue voluntariamente pelo próprio acusado.

Cleberson
, inclusive, afirmou em seu interrogatório:
“não se lembra
r
direito do que aconteceu”
, mas que
“pegou o canivete para se defender
” e que
“não teve intenção de ceifar a vida da vítima”
, ao mesmo tempo em que admite que a vítima
“pegou na mão de sua esposa”
e, então,
“o atingiu”
.

Tais afirmações, no entanto, não afastam os indícios de autoria, que
aparentam

suficiencia
para sustentar a pronúncia, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal.

O próprio relato do acusado, nesse contexto, revela elementos de
indícios de
autoria, pois assume ter desferido golpes contra
Kaique
, o que, por si só,
em tese,
afasta qualquer pretensão de absolvição sumária.

Diversos depoimentos testemunhais reforçam os indícios de autoria e corroboram a tese de que o réu agiu, em tese, movido por ciúmes, com
animus necandi
.
As provas testemunhais colhidas em juízo e sob o crivo do contraditório corroboram
, aparentemente,
a versão acusatória.

Luana Carvalho de Souza
declarou que encontrou Sueli
“com um corte na cabeça, suja de terra e muito ensanguentada”
e que, ao tentar socorrê-la,
“o acusado já estava na porta do banheiro com um canivete nas mãos”
, vindo a desferir os golpes após se desvencilhar das pessoas que tentavam contê-lo.

Francielle Lopes dos Santos
confirmou que
viu o acusado
“esfaquear a vítima”
e que
Kaique

“estava ajudando a esposa do acusado”
naquele momento.

Já a informante
Sueli Alves da Silva,
companheira do réu à época,
d
isse que foi lesionada por Cleberson no rosto, o que a levou ao banheiro. Na sequência, relatou que
“quando saiu, a vítima pegou em suas mãos”
, instante em que o acusado, ao presenciar a cena, desferiu os golpes contra
Kaique
.

Destaco o seguinte trecho do depoimento prestado por Sueli, constante do relatório de mídias de id.
259499205
, o qual evidencia o motivo torpe, em tese, na conduta do réu:

“(...) Promotor: Por que o senhor Cleberson teria esfaqueado o
Kaique
então?

Informante: Do mesmo jeito que eu falei, eu acho que isso sentiu ciúme;

[...]

Promotor
: Então a senhora confirma que o Cleberson viu o
Kaique
pegando na sua mão, enquanto a senhora estava sangrando, lavando o rosto e ficou com ciúmes e esfaqueou o
Kaique
foi isso que aconteceu?

Informante: Sim.”

Essas declarações reforçam a conclusão de que a conduta do acusado
aparentemente

não se deu sob o amparo da legítima defesa, como quer fazer crer a Defesa, mas foi, em tese, motivada por ciúme e por impulso emocional, em razão da visão de sua companheira sendo amparada pela vítima, o que, por sua natureza, não exclui a ilicitude nem
evidencia
, de plano, causa excludente da culpabilidade.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras
do motivo torp
e
,
a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte...” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In
casu
, o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificado
ra
do motivo torpe
, porq
uanto, existem indícios de que o crime teria sido praticado em razão de ciúmes, de modo que, a meu ver, deve ser mantida a qualificadora em questão, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

Portanto, a decisão de pronúncia deve ser integralmente mantida.

H
avendo
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
,
cabe ao Tribunal do Júri, e não ao juízo, decidir quanto à responsabilidade penal do acusado, inclusive quanto à eventual excludente de ilicitude (legítima defesa), cuja apreciação exige valoração fático-probatória ampla, incompatível com esta fase processual.

Como já asseverado, na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

A propósito,
cito a
jurisprudência do Superior Tribunal
d
e Justiça
sobre o tema
:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Ante o exposto, deve ser rejeitado o recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, mantendo-se hígida a sentença de pronúncia para que o acusado CLEBERSON DOS SANTOS seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025